Tribunal: TJBA
Processo: 0563418-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563418-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS

Advogado(s):

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ões SIMULTÂNEAS
. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MEDI
Camento
. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA
.
SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA 793, STF. IAC 14, STJ. COMPETÊNCIA COMUM. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA REPETITIVO N. 106, DO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MODULAÇÃO DE EFEITOS - INAPLICABILIDADE AO CASO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

EM
FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
POR PARTE DO CITADO ENTE PÚBLICO
. EFEITO VINCULANTE DO JULGADO DO STF, NO RE 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 1.002.

VERBA ADVOCATÍCIA. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE.
APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA
NESTE PONTO, E
MANTIDA, EM REEXAME NECESSÁRIO, NOS DEMAIS PONTOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0563418-46.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DAR
PROVIMENTO AO APELO
da Defensoria Pública,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
do Estado da Bahia
e, em reexame necessário,
CONFIRMAR A SENTENÇA, nos demais pontos
, pelas razões abaixo alinhadas.

Data do sistema